Tribunal: STF
Processo: RE 1448932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta. 



    2. Na hipótese, verifica-se o Desembargador Relator empregou a técnica de fundamentação per relationem, sem utilizá-la, porém, como complementação a sua argumentação. Assim, observa-se a ausência de fundamentação própria no julgamento do recurso em sentido estrito, com patente ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Ministério Público estadual alega que, “[a]o reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados na sentença de pronúncia, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão”.



    3. Ao proceder ao exame da admissibilidade do presente extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, ressaltou “a própria jurisprudência da Suprema Corte, da qual é possível extrair precedentes contrários, em princípio, ao acórdão proferido no âmbito desta Corte Superior, externando entendimento favorável à adoção da técnica de motivação per relationem sem o reconhecimento de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal”.



    4. Decido.



    5. O recurso merece provimento. 



    6. O acórdão recorrido diverge da orientação fixada por esta Corte no sentido de que é compatível com a Constituição a técnica da motivação per relationem (ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o sentido e o alcance do inciso IX do art. 93 da CF/88, no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), “reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, a mencionada norma constitucional exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem impor, todavia, a realização de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Nessa linha, vejam-se o ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o RE 179.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; o RE 1.099.396-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.260.103, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; os REs 1.279.757 e 1.279.757, ambos da relatoria da Minª. Rosa Weber; o RE 1.448.162, de minha relatoria; e o RE 614.967-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, do qual se extrai da ementa as seguintes passagens: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMISSÃO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    4. A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.09.11).



    5. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou em ausência de fundamentação.



    [...]



    7 . Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator